Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Palavra da vítima. Dano moral.
1 - Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo -- de que o réu foi à sua casa, pulou o muro e pediu para voltar o relacionamento -- são suficientes para fundamentar a condenação, sobretudo se corroborados, em juízo, pelo policial que prendeu o réu em flagrante na casa da vítima.
2 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
3 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
4 - Apelação não provida.